Tribunal: TJSP
Processo: 1052373-13.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. Rescisão. Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas obrigações. Devolução dos valores pagos pelos compradores, com direito de um percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Percentual de retenção fixado em 10% dos valores pagos. Ausência de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. Rescisão. Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas obrigações. Devolução dos valores pagos pelos compradores, com direito de um percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Percentual de retenção fixado em 10% dos valores pagos. Ausência de pedido para majoração do percentual de retenção. Montante fixado em consonância com precedente STJ. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000069826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1052373-13.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DICKKER
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., são apelados ANDRÉ CABRAL
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e PRISCILA HUBERT CABRAL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgamento extendido, Arigo 942 do CPC. Por maioria de
votos,negaram provimento ao recurso, com observação. O 3o juiz, que declarou voto, e o 5o juiz
ficaram vencidos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA, A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON
GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052373-13.2018.8.26.0114
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: DICKKER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADO: ANDRÉ CABRAL FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) E PRESCILA HUBERT
CABRAL
Comarca: Vila Mimosa 5a Vara Cível
Juíza Prolatora: Maristela Tavares de Oliveira Farias
VOTO no 11717
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO.
Rescisão. Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a
rescisão do contrato. Credora fiduciária que se confunde com a
vendedora, vinculando as duas obrigações. Devolução dos
valores pagos pelos compradores, com direito de um percentual
de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP.
Percentual de retenção fixado em 10% dos valores pagos.
Ausência de pedido para majoração do percentual de retenção.
Montante fixado em consonância com precedente STJ.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso
não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a compra e venda de
imóvel julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 126/129, cujo
relatório fica adotado, para rescindir o contrato entabulado entre as partes,
devendo
a
corré
Dickker
devolver
aos
autores
90%
dos
valores
desembolsados por eles em razão do contrato, atualizados desde a data do
pagamento e juros de mora no valor de 1% da data da citação. Condenou a
requerida no pagamento de 80% das custas processuais despendidas pelos
autores e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação e
determinou que os autores arquem com 20% das custas processuais
despendidas pela requerida e honorários advocatícios fixados em R$800,00,
observada a gratuidade processual.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese,
que o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força de escritura pública. A Lei 9.514/97 não prevê dispositivo que ampare o
comprador a promover uma rescisão do contrato de forma imotivada. Os
apelados ingressaram com a ação por estarem inadimplentes. A sentença
deve ser reformada, pois não é possível a rescisão do contrato de venda e
compra do lote com pacto de alienação fiduciária registrado na respectiva
matrícula, sem que houvesse o descumprimento da apelante, afastando as
condenações que foram impostas à apelante.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
refutando os argumentos da recorrente (fls. 145/149).
Regularmente processado o recurso, com preparo
(fls. 140/141).
É o relatório.
É incontroversa a celebração de contrato de compra
e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia e outras avenças, em
11.08.2017, tendo por objeto o lote não edificado n. LT33, da quadra n.
Quadra R, integrante da matrícula n. 171.344 do 3o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Campinas, pelo valor total de R$115.200,58
(fls.26/29).
Os autores afirmam que, após a assinatura do
contrato, perceberam valor excessivo no saldo final e buscaram a rescisão
contratual perante a ré, o que não foi possível, razão pela qual ajuizaram a
presente ação.
Inicialmente, observa-se que a alienação fiduciária
do imóvel não obsta a rescisão do contrato de compra e venda, sobretudo
porque a credora fiduciária, no caso, se confunde com a vendedora (fls. 26), o
que vincula as duas obrigações.
Conforme entendimento consolidado por este E.
Tribunal de Justiça, o comprador de imóvel pode requerer a rescisão do
contrato, com restituição dos valores pagos, mas deve ser respeitado o direito
de retenção, pela vendedora, de parte destes valores.
Nesse sentido as Súmulas no 01, 02 e 03:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 1: “O compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato
de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só
vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.
Súmula
3:
“Reconhecido
que
o
compromissário
comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por conta do preço,
as partes deverão ser repostas ao estado anterior, independentemente de
reconvenção”.
No que diz respeito ao percentual de retenção, foi
fixado o percentual de retenção em 10% dos valores pagos, e não há pedido
do apelante para eventual majoração.
Ademais, o percentual fixado se amolda ao
parâmetro que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
RESCISÃO.
INADIMPLÊNCIA
DO
COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE
PARTE DOS VALORES PELO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO PELOS
PREJUÍZOS SUPORTADOS. CABIMENTO. ARRAS. SEPARAÇÃO.
1. A rescisão de um contrato exige que se promova o
retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos
contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão
motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se
consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das
prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados,
notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação,
comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes
sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador.
2. O percentual de retenção fixado por esta Corte entre
10% e 25% deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada caso”
(Recurso Especial no 1.224.921 PR, Min. Rel. Nancy Andrighi, data de
julgamento: 26/04/2011).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos
condenação, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para
20% do valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1052373-13.2018.8.26.0114 Voto no 41325
Comarca: Vila Mimosa Regional de Campinas (5a Vara)
Recorrente: Dickker Empreendimentos e Participações Ltda.
Recorridos: André Cabral Ferreira e outro.
Natureza da ação: plano de saúde e obrigação de fazer
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Peço vênia para discordar da d. Relatora, Desembargadora Fernanda
Gomes Camacho, por entender que o apelo comporta provimento.
Segundo se verifica, pretendem os autores a resolução do contrato de
compra e venda de imóvel firmado com a construtora, sob o argumento de que não
reúnem mais condições de continuar o pagamento das parcelas do preço.
No caso em comento, há um contrato de compra e venda de um imóvel
com financiamento do preço mediante pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia.
A demandada cumpriu sua obrigação contratual e, tendo em vista que
o preço foi financiado com pacto de alienação fiduciária, tornou-se ela credora
fiduciária, com propriedade resolúvel sobre o imóvel (fls. 114/115).
O que se tem a partir daí não é mais um contrato bilateral a ser
resolvido por iniciativa de qualquer das partes, consoante o magistério do
eminente Des. Francisco Loureiro (cf. apel. 0382643-79.2008.8.26.0577, 4a Câmara
de Direito Privado). Há apenas contrato unilateral de mútuo garantido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade fiduciária.
Desse modo, prossegue em seu brilhante voto:
“O inadimplemento do comprador/mutuário não mais acarreta a
resolução do contrato de compra e venda, perfeito e acabado. Cabe ao
credor apenas e tão somente a execução do preço financiado, mediante
excussão do imóvel vinculado ao crédito garantido por propriedade
fiduciária.”
Desse modo, são inaplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor, devendo incidir o microssistema da Lei no 9.514/97.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AgInt no RECURSO ESPECIAL no 1654351 SP RELATOR : MIN.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
EVIDENCIADA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 2. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. SUBSUNÇÃO À LEI N. 9.514/1997. DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA.
DIREITO
NÃO
RECONHECIDO.
INAPLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTE.
3.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO
Na origem, André Luiz Negrão Taveira Bezerra ajuizou ação
ordinária contra Brazilian Securities Companhia de Securitização,
objetivando a declaração de nulidade da cláusula contratual que
estabelece a perda dos valores pagos em caso de inadimplemento e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente restituição da quantia, abatidos os alugueres pelo período
em que permaneceu no imóvel, além do ressarcimento do montante
despendido com a contratação de advogado para a propositura do
feito.
O Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
Em apelação do autor, a Quinta Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso em
acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 795):
DECLARATÓRIA C.C. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - Compra
e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia - Alegação de
cláusula abusiva de perda das parcelas pagas - Improcedência do
pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Determinação da perda
que não decorre de contrato, mas da lei - Abusividade inexistente
Ausência de licitantes nos dois leilões públicos - Extinção da dívida -
Exoneração da credora em restituir os valores desembolsados pelo
devedor - Inteligência do art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/97- Sentença
mantida- Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
811-814).
André Luiz Negrão Taveira Bezerra interpôs recurso especial
apontando divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 458, II, e
535, I, do CPC/1973; 2o, 3o e 53, caput, do Código de Defesa do
Consumidor; 27, §§ 4o e 5o, da Lei n. 9.514/1997; e 884 do Código
Civil. Alegou, em síntese: omissão no acórdão; ser evidente o
enriquecimento ilícito da recorrida; e a caracterização da relação de
consumo entre as partes, a ensejar a restituição das quantias pagas
pelo imóvel.
Contrarrazões apresentadas às fls. 931-948 (e-STJ).
A Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz,
não conheceu do recurso especial em razão da sua intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressaltou que "a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou
interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por
documento idôneo, no ato da interposição do recurso que pretende
seja conhecido" (e-STJ, fl. 960).
Daí o presente agravo interno, no qual o insurgente sustenta a
tempestividade do apelo nobre, ao argumento de que, nos termos do
Provimento CSM n. 2.297/2015 e da Resolução n. 8/2005, do CNJ, no
período de 7/1/2016 a 17/1/2016, os prazos recursais estavam
suspensos em razão do recesso forense.
Sem impugnação ao agravo interno.
Brevemente relatado, decido.
O Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de recesso
forense, feriado local ou de suspensão de expediente, no âmbito dos
Tribunais de Justiça, em agravo interno.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
AFASTADA.
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE E DOS PRAZOS PROCESSUAIS NA CORTE DE
ORIGEM. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL.
1. (...)
2. A Corte Especial, a partir do julgamento do AgRg no AREsp no
137.141/SE, modificou o entendimento aplicado no Superior Tribunal
de Justiça para admitir que a comprovação de tempestividade
recursal, em virtude de feriado local ou de suspensão de expediente
forense no tribunal de origem, ocorra quando da interposição do
agravo regimental.
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito acórdão e decisão monocrática anteriores e determinar nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão dos autos ao relator para o prosseguimento na análise do
recurso de agravo em recurso especial.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 84.122/SC, Relator o Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe de 11/11/2013.)
Com efeito, diante dos argumentos do recorrente, verifica-se que, de
fato, o recurso especial foi interposto tempestivamente, razão pela
qual reconsidero a decisão agravada, com base no art. 259 do RISTJ,
e passo ao exame do apelo extremo.
De início, considerando que o acórdão estadual foi publicado quando
ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a análise do
recurso especial obedecerá ao regramento nele previsto.
No tocante à alegada ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de Processo
Civil de 1973, verifica-se a total ausência de discriminação dos pontos
omissos, contraditórios e/ou não fundamentados, incidindo, no caso, o
óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC
NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF. OFENSA AO ART.
557
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. EXAME PELO COLEGIADO EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME.
INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
SEGURO
DPVAT.
DEDUÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alega violação do art. 535 do CPC e não demonstra, clara e
objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de
declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. [...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 709.971/RJ, Relator o Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 22/10/2015.)
Quanto à questão de fundo, o Tribunal estadual manteve a sentença
de improcedência com base nos seguintes fundamentos:
Pelo que consta dos autos, em novembro de 2005, houve tentativa de
intimação (v. fls. 464) do devedor, ora autor, para purgar a mora por
meio do pagamento do valor atrasado de R$ 101.732,66, atualizado até
10/10/2005 (v. fls. 465/466). Como o requerente não foi encontrado
procedeu-se à intimação por edital nos dias 8, 9 e 10 de dezembro
daquele ano (v. fls. 468/472).
Diante da ausência de adimplemento, após a consolidação da
propriedade (v. fls. 473 e 53) o imóvel foi levado ao primeiro leilão em
28/12/2006 pelo valor de R$ 542.545,49 (v. fls. 474), não obtendo
licitantes. No segundo leilão em 12/1/2007, era possível a arrematação
pelo valor igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das
contribuições condominiais (v. fls.475), porém, também não houve
interessados.
Com isso, a credora fiduciária considerou quitada a dívida (v. fls.
476/478), alienando o bem para terceiro em abril de 2008 pelo valor de
R$ 539.563,21 (v. fls. 53 verso e 479). Em razão disso, pediu o autor a
restituição das parcelas pagas (v. fls. 13).
Pois bem, não assiste razão ao requerente. Veja-se que não se trata de
uma questão de cláusula desfavorável ou abusiva (v. fls. 7/11), pois a
determinação de perda das parcelas pagas não decorre do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas da própria lei, nos termos do art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/1997.
A propósito, em situação análoga, esta Colenda Câmara decidiu
assim:
[...]
Observe-se que, caso o devedor, vislumbrando a sua incapacidade de
honrar o financiamento, pedisse a resolução do contrato antes da
consolidação da propriedade, a devolução de parte dos pagamentos
seria possível, conforme já decidido também por esta Colenda
Câmara:
[...]
Na espécie, veja-se que, em vez de ajuizar uma ação de rescisão
contratual c.c. devolução das parcelas pagas ou de revisão de contrato
c.c. Consignação em pagamento quando das alegadas violações do
contrato pela credora fiduciária (v. fls. 5 - itens 16 a 19), o devedor fez
alguns depósitos a seu bel prazer, o que é inaceitável, especialmente
considerando que o requerente é advogado (v. fls. 2).
Por fim, não há falar em enriquecimento sem causa, pois a apelada foi
obrigada a assumir diversas despesas decorrentes do inadimplemento,
tais como ITBI (v. fls. 473), publicação de editais (v. fls. 470/472),
comissão de leiloeiro (v. fls. 479), etc.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, havendo
inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária em
garantia de bens imóveis, devem incidir as normas dos arts. 26 e 27,
da Lei n. 9.514/1997, afastando-se, por consequência, a regra genérica
e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSOS
SIMULTÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO DO POSTERIOR.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N.
9.514/1997. DECISÃO MANTIDA.
1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, as decisões judiciais devem
ser impugnadas por meio de um único recurso. No caso concreto, os
embargos de declaração não devem ser admitidos, visto que opostos
posteriormente ao agravo regimental.
2. Não há como conhecer de teses suscitadas apenas no agravo
regimental por força da preclusão consumativa e por impossibilidade
de inovação recursal.
3. A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens
imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do
Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do
devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e
27 da lei especial.
4. Agravo regimental improvido e embargos de declaração não
conhecidos.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.172.146/SP, Relator o Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe
26/6/2015.)
Dessa forma, estando o entendimento adotado pelo acórdão recorrido
em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, imperiosa a
incidência da Súmula n. 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas
autorizadoras.
Ante o exposto, em juízo de reconsideração, nego provimento ao
recurso especial.
Publique-se.
Brasília/DF, 30 de maio de 2017.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Portanto, não se há falar em resolução do contrato de compra e venda,
com restituição de parcelas pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da improcedência do pedido reconhecida, nesta instância,
de rigor a atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente aos autores, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
De se ver que a base de cálculos dos honorários deve ser mesmo o
valor da causa.
Como pontifica Renato Beneduzi1:
“Ao dizer que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de
dez por cento e o máximo de vinte a lei não dá ao juiz
discricionariedade. Ao contrário, deixa claro que ele deve respeitar
estes limites ' independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do
mérito' (parágrafo sexto)”.
No mesmo diapasão, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes2 assinala que:
“A base de cálculo sempre será 'o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa', pouco importando se a demanda foi julgada
procedente, improcedente ou extinta sem o julgamento do mérito. É
irrelevante ainda a natureza da sentença ou mesmo se a
responsabilidade recairá sobre o autor ou o réu. O § 6o do art. 85 é
claro: 'os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito'.”
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Colendo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
1 Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero São Paulo Revista dos Tribunais 2016 págs. 130.
2 Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. José Roberto F. Gouvêa, Luís Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca São Paulo Saraiva 2017 pág.143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art.
85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da
verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por
apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo §
2o do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos
deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor
inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba
honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1731617/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA 4a
Turma j. 17.04.2018 pub. DJe 15.05.2018)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1.746.072/PR Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo - SEGUNDA
SEÇÃO j. 13/02/2019 pub. DJe 29/03/2019)
Destarte, fica o recurso acolhido para julgar improcedente o pedido,
com a consequente atribuição dos ônus sucumbenciais aos autores.
É como voto.
A.C. Mathias Coltro
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDA GOMES CAMACHO
AE1BCC4
6
17
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
AD535E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052373-13.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.